Tribunal: CARF
Processo: 16682.720672/2020-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720672/2020-03
RESOLUÇÃO
1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o Relator que dava provimento parcial ao recurso voluntário para afastar as
preliminares arguidas e, no mérito, i) acolher as deduções das despesas de ágio, com o
consequente cancelamento do auto de infração nesta parte; ii) cancelar os lançamentos de multa
isolada sobre as estimativas não recolhidas; e, iii) julgar improcedente a alegação de ilegalidade da
incidência de juros sobre a multa no s termos da Súmula CARF no 108. Designado para redigir o
voto vencedor de conversão do julgamento em diligência, o Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macedo Pinto - Relator

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni – Redator designado

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
2

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil do Paraná que decidiu manter o auto de infração, a fim de confirmar o
crédito tributário lançado no valor total de R$ 71.196.974,41, referentes a IRPJ e CSLL incidentes
sobre adições não computadas na apuração do lucro real e base de cálculo – despesa indedutível
de ágio e falta de recolhimento sobre base de cálculo estimada –, acrescido de multa isolada,
multa de ofício e juros sobre a multa, referente do ano-calendário 2016.
2.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Do lançamento
2. O auto de infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica-IRPJ (fls. 1489/1496) exige o
recolhimento de R$ 26.365.187,60 de imposto, com R$ 19.773.890,70 de multa de lançamento de
ofício e R$ 6.211.638,19 de juros de mora.
3. O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias da interessada, em que foram apuradas as seguintes infrações descritas no Termo de
Verificação Fiscal, parte integrante do auto de infração, de fls. 1506/1570:
Infração 1: Adições não computadas na apuração do lucro real. Período de apuração de 01/01/2016
a 31/12/2016. Enquadramento legal: art. 3o da Lei no 9.249/95; Arts. 247 e 249 do RIR/99, além
daqueles citados no Termo de Verificação Fiscal. Multa de 75%.
Infração 2: Falta de recolhimento do IRPJ sobre base de cálculo estimada. Período de apuração de
01/01/2016 a 31/12/2016. Enquadramento legal: Arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alínea
b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07. Multa de 75%.
4. O auto de infração de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL (fls. 1497/1503) exige o
recolhimento de R$ 9.491.467,53 de contribuição, com R$ 7.118.600,64 de multa de lançamento de
ofício e R$ 2.236.189,75 de juros de mora.
5. O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias da interessada, em que foram apuradas as seguintes infrações descritas no Termo de
Verificação Fiscal, parte integrante do auto de infração, de fls. 1506/1570:
Infração 1: Custos/despesas operacionais/encargos não dedutíveis. Período de apuração de
01/01/2016 a 31/12/2016. Enquadramento legal: Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o
da Lei no 9.065/95; Art. 2o da Lei no 9.249/95; Art. 1o da Lei no 9.316/96; art. 28 da Lei no 9.430/96;
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12, além daqueles citados
no Termo de Verificação Fiscal; Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08. Multa de 75%.
Infração 2: Falta de recolhimento da contribuição social sobre a base estimada. Período de apuração
de 01/01/2016 a 31/12/2016. Enquadramento legal: Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96,
com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/072007; Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação
dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12. Multa de 75%.
Da fiscalização
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
3
6. Os principais fatos descritos pelo auditor-fiscal no Termo de Verificação Fiscal de fls. 1506/1570,
parte integrante do auto de infração, estão abaixo:
6.1. Aduziu que o procedimento fiscal na empresa Transmissora Aliança de Energia Elétrica S/A,
doravante TAESA, abrangeu a verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao
IRPJ e à CSLL do período de apuração do ano-calendário de 2016.
6.2. Afirmou que constatou as seguintes infrações à legislação de IRPJ: adições não computadas na
apuração do lucro real – despesa indedutível de ágio e falta de recolhimento do IRPJ sobre base de
cálculo estimada. Afirmou, também, as seguintes infrações à legislação de CSLL: adições não
computadas na apuração da base de cálculo da CSLL - despesa indedutível de ágio e falta de
recolhimento da contribuição social sobre a base estimada.
6.3. Aduziu que a contribuinte foi autuada com base nos mesmos fatos e elementos de prova, em
relação aos anos-calendários de 2014 e 2015, no processo 16682.720665/2019-60. Declarou que já
houve julgamento pela DRJ Recife e por unanimidade a impugnação apresentada pela contribuinte
foi julgada improcedente.
6.4. Asseverou que houve utilização de 2(duas) empresas veículos: TRANSMISSORA DO ATLÂNTICO
DE ENERGIA ELÉTRICA S.A, CNPJ 10.254.721/0001-81, doravante TRANSMISSORA DO ATLÂNTICO;
TRANSMISSORA ALTEROSA DE ENERGIA S.A, CNPJ 11.114.380/0001-01, doravante TRANSMISSORA
ALTEROSA. Afirmou que a empresa TRANSMISSORA ALVORADA DE ENERGIA S/A, CNPJ
10.234.351/0001-10, doravante TRANSMISSORA ALVORADA, foi utilizada para transferir recursos
para empresa veículo TRANSMISSORA ALTEROSA.
6.5. Relatou que a TRANSMISSORA DO ATLÂNTICO foi constituída em 05/08/2008, tendo como
fundadores PAULO ROGERIO DE ARAÚJO BRANDAO COUTO e GIOVANNI CARDOSO LEITE BISCARDI, e
sendo a denominação social inicial de CUJUBI PARTICIPAÇÕES, e com capital social de R$ 1.000,00.
Aduziu que na alteração societária datada de 17/04/2009, a denominação social passa a ser de
TRANSMISSORA DO ATLÂNTICO DE ENERGIA ELETRICA S.A, e, ainda, a CEMIG GT fazendo parte da
sociedade. Declarou que na alteração societária datada de 28/10/2009, FIP COLISEU foi incluído no
quadro societário da empresa. Afirmou que na data de 29/10/2009, o capital social foi elevado de R$
1.000,00 para R$ 2.183.379.099,24, sendo 1.069.855.759 ações ordinárias subscritas e integralizadas
por CEMIG GT e 1.113.523.340 ações ordinárias subscritas e integralizadas por FIP COLISEU, e na
mesma data foi decidida a utilização desses recursos para aquisição de ações da TERNA. Relatou que
em 28/12/2009, a TRANSMISSORA ATLÂNTICO foi cindida, vertendo R$ 34.253.504,02 para
TRANSMISSORA ALTEROSA, e R$ 1.736.156.336,01 vertido para TAESA, por incorporação às avessas.

6.6. Afirmou que a TRANSMISSORA ALTEROSA foi constituída em 25/08/2009, tendo como
fundadores EDUARDO DUARTE e SIMONE BÜRCK SILVA, e sendo a denominação social inicial de
PLAKIAS PARTICIPAÇÕES S/A, e com capital social de R$ 800,00. Aduziu que na data de 10/12/2009,
ocorre a saída do quadro societário dos fundadores da empresa, e a entrada da TRANSMISSORA DO
ATLÂNTICO, e a mudança da denominação social para TRANSMISSORA ALTEROSA. Declarou que na
alteração societária datada de 04/02/2010, o capital social foi aumentado de R$ 800,00 para R$
34.254.304,00. Afirmou que em 07/05/2010, ocorreu aumento do capital social de R$ 34.254.304,00
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
4
para R$ 1.023.154.532,74, e a inclusão no quadro societário da TRANSMISSORA ALVORADA, que
passou a deter 97,01% das ações ordinárias.

6.7. Declarou que a TRANSMISSORA ALVORADA foi constituída em 09/07/2008, tendo como
fundadores EDUARDO DUARTE e VINICIUS AGUILLAR DUARTE, e sendo a denominação social inicial
de PERSONATUS PARCERIA S/A, e com capital social de R$ 800,00. Aduziu que na alteração societária
datada de 20/04/2010, passaram a fazer parte do quadro societário FIP COLISEU e CEMIG GT, e a
denominação social alterou para TRANSMISSORA ALVORADA. Afirmou que na data de 07/05/2010, o
capital social foi elevado para R$ 633.082.162,00, detendo a FIP COLISEU 51% das ações ordinárias, e
a CEMIG GT, 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais.

6.8. Afirmou que os ágios foram constituídos pelas empresas TRANSMISSORA DO ATLÂNTICO e
TRANSMISSORA ALTEROSA, ao adquirirem, respectivamente, participação acionária em TERNA
PARTICIPAÇÕES S/A (antiga TAESA) e em TAESA, sob o fundamento da expectativa de rentabilidade
futura. Asseverou que embora os ágios tenham sido efetivamente pagos, as empresas
TRANSMISSORA DO ATLÂNTICO e TRANSMISSORA ALTEROSA foram utilizadas como meras empresas
veículos, inseridas na operação basicamente para transportar os ágios para a investida TAESA,
quando das suas incorporações às avessas.
6.9. Asseverou que os ágios apurados nas duas aquisições acionárias em TERNA/TAESA totalizaram
R$ 1.754.652.000,00, e a pretendida economia tributária pelos investidores é de 596 milhões de
reais ao longo de 10 anos.
6.10. Declarou que a TRANSMISSORA DO ATLÂNTICO tornou controladora da TERNA, antiga TAESA,
em 03/11/2009, ao adquirir 65,85% das ações emitidas por esta companhia; enquanto que a
TRANSMISSORA ALTEROSA adquiriu o restante das ações (dos minoritários) da TAESA, por via Oferta
Pública de Ações-OPA, em 11/05/2010.
6.11. Aduziu que as controladora da TAESA, TRANSMISSORA DO ATLÂNTICO, foi incorporada às
avessas em 28/12/2009; e que na data de 31/12/2010, a TAESA também incorporou às avessas a
TRANSMISSORA ALTEROSA, e a controladora direta desta, a TRANSMISSORA ALVORADA.
Fl. 3210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
5
6.12. Apresentou diagrama de fls. 1554 na qual demonstra que o Capital Social da fiscalizada TAESA,
ao final das incorporações às avessas, é composta da seguinte forma: CEMIG GT, 48% ON e 86,17%
de PN; FIP COLISEU, 49% ON; minoritários 2,03% ON e 13,83% PN.

6.13. Aduziu que as reais adquirentes das ações da TAESA foram a CEMIG GT e a FIP COLISEU.
Afirmou que as empresas adquirentes de ações da TAESA, quais sejam, TRANSMISSORA DO
ATLÂNTICO e TRANSMISSORA ALTEROSA são empresas veículos utilizadas para transportar o ágio
para a empresada autuada, e que são apenas empresas de papel.
6.14. Asseverou que as empresas TRANSMISSORA DO ATLÂNTICO, TRANSMISSORA ALTEROSA e
TRANSMISSORA ALVORADA são meras empresas de papel em razão de: a) inexistência de substância
econômica efetivas; não exerciam qualquer atividade econômica; não possuíam empregados; não há
registro de despesas com pessoal; não há sedes próprias.
6.15. Afirmou que TRANSMISSORA DO ATLÂNTICO, TRANSMISSORA ALTEROSA e TRANSMISSORA
ALVORADA são empresas de papel, e que os recursos utilizados nas aquisições de participação
societária em TERNA/TAESA por TRANSMISSORAS DO ATLÂNTICO e TRANSMISSORA ALTEROSA
vieram integralmente dos controladores CEMIG GT e FIP COLISEU.
6.16. Declarou que para que seja possível o aproveitamento do ágio, deve-se consumar a confusão
de patrimônio entre a real investida e a real investidora prevista nos art. 7o e 8o da Lei 9.532/1997.
Afirmou que no presente caso não ocorreu confusão patrimonial, pois na incorporação às avessas
das empresas TRANSMISSORA DO ATLÂNTICO, TRANSMISSORA ALTEROSA e TRANSMISSORA
ALVORADA, ocorreram incorporação das empresas veículos, as quais são empresas de papel. Não
ocorrendo, portanto, a confusão patrimonial com as reais adquirentes que são a CEMIG GT e FIP
COLISEU.
6.17. Asseverou que a fiscalizada TAESA em resposta à intimação justificou as incorporação às
avessas da TRANSMISSORA DO ATLÂNTICO, TRANSMISSORA ALTEROSA e TRANSMISSORA
ALVORADA da necessidade de redução dos custos operacionais e de controle da estrutura, as quais
não foram aceitas, diante da irrelevância desses custos comparada com a pretensa economia
tributária proporcionada pelas amortizações de ágios. Declarou que as despesas dessas empresas
eram irrisórias, limitando-se a pagamentos a título de assessoria, pois não tinham empregados, as
sedes eram as mesmas da sede do Banco Modal S/A (administrador do FIP COLISEU).
Da impugnação
7. A fiscalizada TAESA apresentou a impugnação de fls. 1584/1640. As alegações e os pedidos
apresentados, de forma sucinta, estão abaixo:
7.1. Em preliminar alegou que o Auto de Infração deve ser cancelado pela aplicação do art. 24 da
LINDB. Declarou que grande parte da jurisprudência do CARF ao tempo das operação que levaram à
amortização do ágio reputava legítima a dedutibilidade em circunstâncias em que há emprego de
“empresa veículo” na operação envolvendo ágio.
Fl. 3211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
6
7.2. Também em preliminar, argumentou a nulidade do Auto de Infração por ausência de motivação
para glosar as despesas de ágio. Declarou a inexistência de base legal para desconsideração de
negócios jurídicos validamente praticados. Afirmou que o parágrafo único do art. 116 do CTN, que
permite a desconsideração de negócios jurídicos, é de eficácia limitada, e nenhuma lei ordinária foi
editada para sua regulamentação.
7.3. Declarou que o lançamento está decaído em razão do transcurso do prazo decadencial entre o
fato que propiciou o surgimento do ágio e a lavratura do Auto de Infração. Afirmou que o ágio é
oriundo da aquisição de ações pela impugnante nos anos calendários de 2009 e 2010, e a lavratura
do Auto de Infração ocorreu apenas em 2020. Citou doutrina e decisão do CARF em seu favor.
7.4. Afirmou a legitimidade das operações implementadas e validade do registro contábil e
amortização do ágio pela impugnante.
7.5. Argumentou a ilegitimidade da exigência do requisito de "propósito negocial” à luz do
ordenamento jurídico brasileiro.
7.6. Afirmou a existência de legítimo propósito negocial na formação da Atlântico e da Alterosa e em
todos os atos praticados para aquisição das ações da impugnante. Declarou que a CEMIG GT e o FIP
COLISEU foram obrigadas a estruturar a operação a partir de uma holding para evitar a
transformação da impugnante em empresa pública.
7.7. Alegou que o racional adotado pelo TVF no sentido de que a utilização das holdings não seria
necessária revela que a Autoridade Fiscal deixou de se atentar aos aspectos financeiros, regulatórios
e societários que circundaram a operação. Declarou que toda a estrutura foi cuidadosamente
implementada para evitar os riscos relacionados à transformação da impugnante em empresa
pública, reduzir ao mínimo possível os montantes a serem investidos pelo FIP COLISEU, bem como
observar as determinações expressas da ANEEL, BNDES e CVM.
7.8. Asseverou a legitimidade de empresa veículo e a existência de efetiva confusão patrimonial nas
operações implementadas.
7.9. Alegou que para o IRPJ há lei vedando expressamente a dedução do ágio, que, porém, para CSLL
inexiste disposição legal que imponha qualquer vedação para fins de apuração da CSLL.
7.10. Afirmou que a multa isolada sobre estimativas mensais de IRPJ e CSLL que deixaram de ser
recolhidas não pode ser exigida após o encerramento do ano-calendário. Argumentou também a
impossibilidade de se exigir multa isolada cumulada com a multa de ofício pelo mesmo fato gerador.
Afirmou que como há cobrança da multa de ofício de 75% sobre o IRPJ e CSLL exigidos, referente ao
ano-calendário de 2016, não pode haver a cobrança da multa isolada sobre as estimativas mensais
de IRPJ e CSLL não recolhidos, por caracterizar cumulação de penas. Citou decisões administrativas
favoráveis a contribuintes e a Súmula CARF no 105.
7.11. Aduziu a ilegalidade da incidência de juros selic sobre a multa. Afirmou que não pode haver
incidência de juros sobre a multa, já que, por definição, se os juros remuneram o credor pela
privação do uso de seu capital, eles devem incidir somente sobre o que deveria ter sido recolhido no
prazo legal, e não foi. Declarou que não há previsão legal para incidência de juros sobre a multa, e
que o parágrafo 3o do art. 61 da Lei 9.430/96 determina a incidência de juros de mora apenas sobre
ao valor do principal de débitos de tributos e compensações.
7.12. Ao final, pediu o julgamento procedente da impugnação para o integral cancelamento das
exigências dos Autos de Infração, e a juntada posterior de quaisquer documentos adicionais.
[...]
Fl. 3212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
7
3.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
Recorrente, com a consequente manutenção do lançamento, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
LINDB. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica o artigo 24 do LINDB, pois o lançamento fiscal e o seu julgamento administrativo não
se ocupam da revisão de atos administrativos.
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade do Auto de Infração, se este documento motiva o lançamento por infração de
despesa indedutível de ágio e por falta de recolhimento de estimativas mensais, ao contrário da
alegação do contribuinte da inexistência da motivação.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO QUE EXCEPCIONA A
REGRA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de juntada posterior de documentos, quando o contribuinte não comprova que
se trata de motivo de força maior, ou refira-se a fato/direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos/razões posteriormente trazidos aos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
ÁGIO. LEI N° 9.532/97, ARTS. 7° e 8°. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXIGÊNCIA DA PRESENÇA DA REAL
SOCIEDADE INVESTIDORA. EMPREGO DE EMPRESA VEÍCULO. INDEDUTIBILIDADE.
O comando dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 exige que a confusão patrimonial ocorra entre a
empresa investida e a real investidora, regra essa que torna indedutível o ágio quando empresa
veículo é utilizada em lugar da real investidora.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MULTA. JUROS. INCIDÊNCIA.
A multa, por ser crédito tributário, sofre a incidência de juros.
DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INÍCIO DA CONTAGEM.
A contagem do prazo decadencial da amortização de ágio inicia-se a partir de sua repercussão na
apuração do tributo.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. APLICAÇÃO.
É cabível a aplicação da multa isolada de 50% por falta de recolhimento das estimativas mensais
após o encerramento, e cumulada com a multa de ofício de 75%, por serem distintos os seus fatos
geradores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2016
DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CSLL. INDEDUTIBILIDADE.
Fl. 3213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
8
Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da CSLL as normas da legislação vigentes
para o IRPJ.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo à CSLL o que
restar decidido no lançamento do IRPJ.
4.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de
fls. 3.015/3.087 visando sua reforma, arguindo em síntese:
(i)
Em Preliminares:
(i.i)
“CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DA
ÉPOCA E DO ARTIGO 24 DA LINDB” – Afirma que “(...) A norma transcrita acima, que
tem a intenção de regular a interpretação de todo o Direito Brasileiro – no qual, por
óbvio, se inclui o Direito Tributário –, reforçou a necessidade de observância aos
princípios da segurança jurídica e da irretroativade (SIC). Como efeito, as decisões
administrativas e judiciais deverão levar em consideração a interpretação verificada
a época dos atos praticados, sendo incabível que modificações interpretativas
retroajam em malefício de contribuintes que atuaram de boa-fé (...)”, complementa
asseverando que “(...) A DRJ tenta sustentar que esse dispositivo não seria aplicável
ao contencioso administrativo tributário, sob o argumento de que o presente
processo não trata de procedimento de revisão. Não obstante, tanto o dispositivo é
aplicável ao julgamento administrativo que, em verdade, o referido artigo 24
apenas esclarece e reforça o quanto disposto na Lei Federal de Processo
Administrativo (...)” e conclui dizendo que “(...) é bastante razoável que a
Recorrente, à luz da jurisprudência da época, sentisse-se segura para proceder com
a amortização fiscal do ágio. Diante de jurisprudência administrativa favorável à
desconsideração do critério de empresa-veículo e mediante a inclusão do artigo 24
na LINDB, é necessário que este E. CARF, de início, reconheça a validade das
operações praticadas pela Recorrente e do registro e amortização dos ágios ora
discutidos, “sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação
geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas” (...)”;
(i.ii)
“NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE BASE LEGAL PARA A DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
VALIDAMENTE PRATICADOS” – Afirma que “(...) a leitura atenta do TVF permite
verificar que não há qualquer indicação sobre quais foram os artigos ou leis violados
pela Recorrente de modo a ensejar eventual infração ou impossibilidade de
aproveitamento fiscal do ágio, uma vez que todos os requisitos legais foram
devidamente cumpridos (...)”, complementa asseverando “(...) que a mera
invocação de dispositivos legais atinentes à amortização fiscal do ágio não socorre o
auto de infração lavrado ao arrepio da legalidade tributária, trava de sustentação
do sistema constitucional tributário. Embora sejam citadas normas legais, nenhuma
Fl. 3214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
9
delas foi descumprida pela Recorrente e nenhuma delas autoriza a conduta da
autoridade fiscal de desconsiderar os efeitos tributários decorrentes das operações
implementadas. (...)”, acrescenta que “(...) Supostamente com base nos artigos 7o e
8o da Lei 9.532/97, alega a Autoridade Fiscal que as operações implementadas não
se subsumiriam à norma legal, quando é certo que os requisitos legais foram
devidamente cumpridos pela Recorrente (...)” e conclui dizendo que “(...) Ao furtar-
se do dever legal de fundamentar as infrações apontadas ou fundamentá-las em
regras genéricas, sem conexão direta com os fatos discutidos, a Autoridade
Lançadora incorreu em verdadeiro vício de motivação (...)”; e,
(i.iii)
“DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUESTIONAR A FORMAÇÃO DO ÁGIO” –
Afirma que “(...) o termo inicial do prazo decadencial seja contado a partir da
ocorrência do fato que obrigou o contribuinte a interpretar a legislação tributária e
a adotar os procedimentos necessários ao fornecimento de documentos contábeis e
fiscais, de tal modo que as Autoridades Fiscais tenham o prazo de 5 anos (nos
termos do artigo 150, parágrafo 4o do CTN), contado a partir daquela ocorrência,
para que possa eventualmente constituir o crédito tributário ou, evitando-se, assim,
que o contribuinte fique eternamente sujeito à revisão do lançamento (...)”,
complementa asseverando “(...) que o ágio é oriundo de aquisição de ações da
Recorrente no ano-calendário 2009 e 2010. Ora, considerando que o IRPJ e a CSLL
são tributos sujeitos ao lançamento por homologação e, portanto, ao prazo
decadencial de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador (artigo 150, §4o
do CTN), o termo final para a sua revisão se deu, respectivamente, em 2014 e 2015.
A lavratura do Auto de Infração, todavia, ocorreu tão-somente em setembro de
2020, mais de cinco anos após o decurso do prazo decadencial! (...)”, acrescenta que
“(...) por óbvio, não é compatível com os princípios que regem a Administração
Pública interpretar as regras de decadência com finalidade de aumentar a base
arrecadatória (juros, multa, etc.). Se a RFB teve conhecimento do registro do ágio
por meio das declarações referentes ao ano 2009 e seguintes, por que aguardar o
início da dedução fiscal para indicar que possui entendimento divergente daquele
adotado pelo contribuinte? (...)” e conclui dizendo que “(...) a Fiscalização não
poderia, em qualquer hipótese, rever os fatos atrelados à formação dos ágios em
2009 e 2010. Portanto, o Auto de Infração merece ser integralmente cancelado para
que seja reconhecida a extinção do respectivo crédito tributário em razão dos
efeitos da decadência (...)”;
(ii)
No Mérito:
(ii.i)
“LEGITIMIDADE DAS OPERAÇÕES IMPLEMENTADAS E VALIDADE DO
REGISTRO E AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO PELA RECORRENTE” – Afirma que “(...) Na
sistemática da legislação tributária, entende-se por ágio a diferença positiva entre o
valor de aquisição da participação societária e o respectivo valor patrimonial.
Fl. 3215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
10
Apesar de derivar da legislação societária, a segregação do custo do investimento
em valor de equivalência patrimonial e valor de ágio ou deságio foi determinada
pela lei fiscal (Decreto-lei no 1.598/77) e pela CVM (Instrução CVM no 1/78). De todo
modo, até a edição da Lei no 9.532/97, as amortizações do ágio eram neutras para
fins fiscais, por expressa determinação do artigo 25, parágrafo 2o do Decreto-lei no
1.598/77 (...)”, complementa asseverando que “(...) O benefício fiscal em exame foi
particularmente relevante no âmbito do Plano Nacional de Desestatização (“PND”).
Assim, com o objetivo de incentivar as aquisições de participações societárias
vinculadas aos planos de privatização das empresas públicas ou de economia mista,
foi propiciada a mobilidade do capital por meio do investimento em outras
sociedades e evitando sua imobilização em um único investimento, passando-se a
permitir a dedução fiscal de certos ágios antes indedutíveis (...)”, acrescenta que
“(...) o próprio legislador determinou que a amortização do ágio poderia ocorrer
depois que ágio e lucros gerados pela empresa operativa confluíssem para uma
mesma entidade, dando-se ampla liberdade para que tal propósito fosse alcançado
e permitindo ao contribuinte que implementasse operações de fusão, cisão ou
incorporação para tanto (...)” e conclui dizendo que “(...) A postura que vem sendo
adotada pelo Fisco em relação à matéria, em especial, no presente caso, mostra-se
incongruente com os atos praticados pelo Governo Federal, já que quando teve
oportunidade de alterar a regra da amortização do ágio por meio da recente Lei no
12.973/14, não a revogou, mas apenas inseriu restrições com vistas a evitar abusos,
tais como nos casos dos chamados “ágio internos” (...)”;
(ii.i.i) “Devida escrituração contábil do ágio com base em expectativa de
rentabilidade futura pela Atlântico e pela Alterosa” – Afirma que “(...) a legislação
não determina que a prova da escrituração contábil deverá ser realizada por meio
de livro diário. De forma bastante diversa, a legislação apenas determina como
deverá ser realizado o registro do ágio e imputa ao contribuinte o dever de, quando
solicitado, apresentar qualquer documento contábil que demonstre a devida
escrituração do ágio (...)”, complementa asseverando que “(...) a Atlântico e a
Alterosa procederam ao registro do ágio em subconta de investimento, a Recorrente
acostou aos autos os balancetes da Atlântico e da Alterosa (doc. 30 e 32 da
Impugnação) e o razão analítico (doc. 31 e 33 da Impugnação) referentes aos
períodos relevantes de cada aquisição (...)”, acrescenta que “(...) a DRJ
expressamente reconhece que não há qualquer questionamento acerca da validade
do registro do ágio (...)” e conclui dizendo “(...) que essa discussão resta superada. A
validade dos registros de ágio efetuados por ocasião da aquisição de investimento
na Recorrente é, portanto, incontroversa nos presentes autos. Nesse sentido, resta
demonstrado que os requisitos legais, inclusive quanto ao registro do ágio, foram
devidamente cumpridos nas operações de aquisição das participações societárias na
Recorrente (...)”;
Fl. 3216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
11
(ii.i.ii) “Validade das operações implementadas pelo Grupo CEMIG e pelo FIP
Coliseu do ponto de vista legal” – Afirma que “(...) nos termos discutidos pela
autoridade fiscal e pela DRJ, não se coloca em dúvida a legalidade e a licitude dos
atos praticados para aquisição das ações da Recorrente, tampouco a ocorrência do
efetivo pagamento dos ágios, não havendo fundamento para classificá-los como
ilegais e pretender desconsiderá-los, mesmo que apenas do ponto de vista tributário
(...)”, complementa asseverando “(...) que a Recorrente, desde os tempos dos fatos
ora discutidos, é companhia de capital aberto, com ações listadas em bolsa de
valores. Assim, todas as operações envolvendo a Recorrente, além de atender aos
requisitos legais, estavam submetidas à rigorosa fiscalização da CVM e às regras de
publicidade e governança aplicáveis às companhias abertas (...)”, acrescenta que
“(...) a Atlântico e a Alterosa figuraram efetivamente como adquirentes das ações
da Recorrente e foram responsáveis por arcar com as obrigações decorrentes das
aquisições, além de ter assumido parte os custos da operação. Portanto, não resta
dúvida de que o regime jurídico dos atos praticados foi observado e suportado pelas
partes envolvidas, não havendo fundamento para classificá-los como ilegítimos e
pretender desconsiderá-los, mesmo que apenas do ponto de vista tributário (...)” e
conclui dizendo “(...) inexistindo vedação legal e inexistindo regime especial para a
sua amortização, as despesas relativas à amortização do ágio para os fins da CSLL
revelam-se dedutíveis em qualquer hipótese, independentemente da existência de
incorporação (...)”;
(ii.ii.i) “IMPOSSIBILIDADE DE DESQUALIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS COM BASE
NA TEORIA DO PROPÓSITO NEGOCIAL”, “Ilegitimidade da exigência do requisito de
“propósito negocial” à luz do ordenamento jurídico brasileiro” – Afirma que “(...) A
despeito da inexistência de norma jurídica que convalide a teoria do propósito
negocial, as autoridades fiscais repetidamente se pautam no suposto requisito de
finalidade extratributária e de propósito negocial para desconsideração dos
negócios jurídicos celebrados pelos contribuintes (...)”, complementa asseverando
que “(...) Alargou-se, em alguns casos, o conceito de simulação, para nele abarcar
todos e quaisquer negócios que pudessem “prejudicar” o fisco. Paralelamente, criou-
se a exigência do “propósito negocial"" atrelada à ideia de “inoponibilidade"" dos
negócios jurídicos ao fisco, sem qualquer dispositivo legal que pudesse embasar o
raciocínio (tal qual sugerido pela DRJ nos presentes autos) (...)”, acrescenta que “(...)
A despeito da ausência de base legal, ainda que se entenda sustentável a posição no
sentido de se exigir o propósito negocial, não poderia a autoridade fiscal, sob
nenhuma circunstância, enxergar o “tudo proibido” naquilo que vê, reputando
inválido todo e qualquer negócio jurídico que não implique a incidência da máxima
carga tributária possível (...)” e conclui dizendo “(...) a invalidação das operações
com base na teoria do propósito negocial não é, em qualquer caso, aplicável ao caso
Fl. 3217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
12
da Recorrente, já que as operações que ensejaram o registro do ágio ora discutido
estão imersas em legítimo propósito negocial (...)”;
(ii.ii.ii) “A existência de legítimo propósito negocial na formação da Atlântico e da
Alterosa e em todos os atos praticados para aquisição das ações da Recorrente” –
Afirma que “(...) a CEMIG GT e o FIP Coliseu foram obrigados a estruturar a
operação a partir de uma holding para evitar a transformação da Recorrente em
empresa pública (...)”, complementa asseverando “(...)que os pontos centrais que
levaram as operações a serem estruturadas da forma em que implementadas
diziam respeito à natureza de empresa pública da CEMIG GT e aos recursos
limitados do FIP Coliseu para fazer frente à parcela que precisava adquirir das
participações societárias da Recorrente para evitar a sua estatização, tudo isso
dentro de um cenário regulatório e societário controlado (...)”, acrescenta que “(...)
não era possível saber de antemão o nível de adesão ao leilão, tampouco prever o
número e as espécies de ações e units que seriam adquiridas no contexto da OPA, a
aquisição direta das ações e units via OPA implicaria em relevantes riscos de a
CEMIG GT se tornar controladora da Recorrente, mormente ao se considerar que a
CEMIG GT figuraria como maior financiadora da operação. Ainda que se definisse
que as ações seriam adquiridas no leilão público de forma proporcional à
participação societária já detida pelos acionistas, corria-se o risco de se esgotar os
recursos do FIP Coliseu antes de adquiridas todas as ações disponíveis no mercado
(...)”, dispõe ainda que “(...) a ausência da holding na operação implicaria na
sujeição das partes ao risco de ter a Recorrente, ao final da operação, como
empresa pública. E, como visto, tal situação não apenas implicaria potencial perda
de valor de mercado das ações recém adquiridas pelas partes, mas também
encontrava óbices junto ao BNDES, que já havia sinalizado que, em decorrência do
contingenciamento de crédito ao setor público, não concordaria com a transferência
do controle da Recorrente para a CEMIG GT (...), e conclui dizendo que “(...) o Grupo
CEMIG não tinha interesse em transformar a Recorrente em empresa pública em
razão da potencial desvalorização das ações da companhia no mercado. A
discordância do BNDES com a transferência do controle à Recorrente apenas tornou
mais relevante o receio. Ou seja: a implementação da operação e o sucesso da
aquisição de uma companhia rentável dependia, necessariamente, do envolvimento
de uma holding na estrutura. A constituição da Atlântico e, posteriormente, da
Alterosa mostrou-se congruente com a necessidade de se viabilizar o controle e o
balizamento das participações societárias adquiridas por cada uma das partes (...)”;
(ii.iii.i) “LEGITIMIDADE DO EMPREGO DE “EMPRESA VEÍCULO” E A EXISTÊNCIA DE
EFETIVA
“CONFUSÃO
PATRIMONIAL”
NAS
OPERAÇÕES
IMPLEMENTADAS”,
“Legitimidade do emprego de sociedade holding na aquisição de participação
societária” – Afirma que “(...) Da análise da legislação aplicável, se extrai
claramente que a simples constituição de uma holding no Brasil, à qual a
Fl. 3218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
13
Fiscalização e a DRJ optam por denominar “empresa veículo”, não é suficiente para
descaracterizar as operações praticadas. Inexiste qualquer irregularidade na
utilização das chamadas empresas veículo. Ainda assim, as autoridades fiscais se
valem de acusações relacionadas ao uso de empresa veículo para demonizar a
constituição de empresa cuja finalidade seja viabilizar a amortização de ágio. (...)”,
complementa asseverando que “(...) o uso de sociedades de propósito específico,
isto é, de empresas veículos, sempre foi uma prática recorrente e possui previsão
legal no âmbito das privatizações. Ou seja, ainda que fosse entendido que a
Atlântico e a Alterosa configuram empresa veículo, o seu emprego não seria
suficiente para descaracterizar as operações implementadas (...)”, e conclui dizendo
“(...) fato é que a Atlântico e a Alterosa não são meras empresas-veículo, na medida
em que sua existência é plenamente justificada pelas circunstâncias fáticas que
permeiam a operação (...)”;
(ii.iii.ii) “Impropriedade da qualificação da Atlântico e da Alterosa como empresas
veículo e a legítima inserção das sociedades no contexto da OPA” – Afirma que “(...)
o envolvimento de uma holding na operação para reunião dos recursos da CEMIG
GT e do FIP Coliseu e correta aplicação dos fundos era premissa sem a qual não seria
possível ao Grupo CEMIG dar seguimento à operação. Dito de outra forma: sem a
Atlântico/Alterosa não poderia haver operação, já que o Grupo CEMIG não
pretendia efetuar investimento para obter prejuízos financeiros. Embora a decisão
recorrida busque afastar esse fato, essa é a verdade que circundou as operações,
conforme evidenciado ao longo do presente recurso (...)”, complementa
asseverando que “(...) as sociedades holding pura tem como objeto social
justamente deter participações em outras sociedades. Não é necessário que haja
pessoal alocado no desenvolvimento de quaisquer atividades, na medida em que
sua função social é exatamente deter investimentos (...)”, acrescenta que “(...) a
Atlântico e a Alterosa, no período em que sobreviveram, efetivamente incorreram
em custos e despesas atrelados à aquisição das participações societárias da
Recorrente, conforme demonstram os balancetes ora acostados aos autos (doc. 35
da Impugnação). As sociedades arcaram com todos as despesas atinentes aos
estudos prévios para realização da aquisição e à própria implementação das
operações (e.g., assessores jurídicos e financeiros, taxas bancárias etc.), sendo que
todas as decisões tomadas quanto à contratação dos fornecedores e dispêndios
incorridos pelas sociedades foram devidamente deliberadas e registradas, no
âmbito da Atlântico, pelo Conselho de Administração e pela diretoria devidamente
eleitos (doc. 36 da Impugnação) e, na Alterosa, pela diretoria (doc. 37 da
Impugnação). (...)”, e conclui dizendo que “(...) A verdade é que a Atlântico e a
Alterosa não figuraram como empresa veículo, tendo o registro do ágio e a sua
posterior amortização sido feitos de forma válida e em perfeita consonância com os
ditames legais (...)”;
Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
14
(ii.iii.iii)
“Existência de unificação patrimonial entre investidoras e investida e
a ilegítima caracterização da CEMIG GT e do FIP Coliseu como reais adquirentes” –
Afirma que “(...) o motivo da constituição da Atlântico e, em momento posterior, da
Alterosa decorreu, em larga proporção, do risco de transformação da Recorrente em
empresa pública (...)”, complementa asseverando que “(...) foi a Atlântico que,
como cessionária do CCVA, figurou como parte responsável pela liquidação
financeira das obrigações assumidas no âmbito do CCVA, tendo arcado com os ônus
financeiros da aquisição perante a Terna Itália. De igual forma, a Alterosa foi
responsável pela liquidação das obrigações oriundas do leilão público das ações da
Recorrente no contexto da OPA. O fato de os recursos terem sido obtidos via
aumento de capital não altera a natureza jurídica da transação em questão,
estando tal fato perfeitamente inserido no papel exercido pelas holdings desde a sua
aquisição pelo FIP Coliseu e CEMIG GT (...)”, acrescenta que “(...) Na curiosa linha de
pensamento sustentada pela autoridade fiscal, a parte adquirente em um contrato
de compra e venda não seria mais aquele que figura no contrato como adquirente e
que paga o preço, tornando-se titular dos direitos de propriedade sobre o ativo
adquirido, mas sim aquele que teria suportado o ônus financeiro da transação
(eventualmente, o banco financiador?!) (...)”, e conclui dizendo “(...) a própria DRJ
reconhece que não há questionamentos à validade do registro do ágio realizado
pela Atlântico e pela Alterosa. Ora, se o registro do ágio é válido é porque elas
foram adquirentes das participações societárias. Caso contrário, pelos princípios que
informam a própria contabilidade, não seria possível à Atlântico e à Alterosa
registrar investimento na Recorrente (...)”;
(ii.iv.i) “SUBSIDIARIAMENTE: DA INDEVIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA ISOLADA”, “Da
impossibilidade de se exigir multa isolada após o encerramento do ano-calendário”
– Afirma que “(...) a multa isolada prevista no artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável
quando verificada a falta de recolhimento das estimativas mensais antes do
encerramento do ano-calendário. Esta conclusão decorre das próprias regras
referentes à sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL (...)”, complementa
asseverando que “(...) dentro das sistemáticas de apuração do IRPJ e da CSLL, as
estimativas mensais correspondem apenas a uma antecipação do pagamento do
valor do imposto que será devido ao final do ano-calendário. Referidas antecipações
não possuem natureza de tributo, uma vez que o fato gerador ocorre apenas no
final do ano-calendário (...)”, acrescenta que “(...) Dessa forma, a multa isolada
prevista no inciso II do artigo 44 da Lei 9.430/96 é cabível sempre que o Fisco
verificar a falta de recolhimento do imposto e da contribuição ou recolhimento
insuficiente das estimativas mensais durante o curso do ano-calendário, ou seja,
antes do término do ano-base (...)”, e conclui dizendo “(...) após o encerramento do
ano-calendário, perde fundamento a exigência de multa isolada pela suposta falta
de recolhimento dos valores de estimativa mensais, uma vez que o contribuinte não
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
15
mais está sujeito ao pagamento do valor mensal, conforme base estimada, mas sim
ao pagamento do ajuste anual sobre a base consolidada (...)”;
(ii.iv.ii) “Da impossibilidade de se exigir cumulação de multas pelo mesmo fato
gerador” – Afirma que “(...) ilegítima também a cobrança cumulativa da multa
isolada e da multa de ofício para o mesmo suposto fato gerador, isto é, a
insuficiência do recolhimento do IRPJ e da CSLL ao longo do ano-calendário (...)”,
complementa asseverando que “(...) a suposta insuficiência de recolhimento do IRPJ
e da CSLL ensejou a aplicação de duas penalidades, quais sejam, a multa isolada de
50%, ora combatida, e a multa de ofício de 75%, resultando em uma penalidade no
percentual total de 125% (...)”, acrescenta que “(...) tão numerosas são as decisões
entendendo pela impossibilidade da cobrança de multa de ofício e multa isolada
pela insuficiência no recolhimento dos tributos que foi editada a Súmula CARF no
105, aprovada pela Primeira Turma da C. CSRF em 08 de dezembro de 2014,
segundo a qual “a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei 9.430/96, não pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício” (...)”, e conclui dizendo “(...) não
há qualquer lógica jurídica em exigir pelo suposto não recolhimento do tributo
multa de ofício de 75% e multa isolada de 50%. Nos casos de insuficiência no
recolhimento de estimativas, é incabível a aplicação de multa de ofício e de multa
isolada, sob pena de cumulação de penalidades para o mesmo fato gerador,
devendo ser o Auto de Infração também reformado quanto ao presente item da
autuação (...)”;
(ii.iv.iii)
“Necessidade de desconto do IRPJ/CSLL devidos nos meses anteriores
ao se calcular a base de cálculo de multa isolada na apuração com base em
balanços de suspensão e redução” – Afirma que “(...) Ainda que se entenda pela
aplicabilidade da multa isolada, há que se observar certas normas para seu cálculo.
Mais especificamente, faz-se necessário descontar, dos valores de IRPJ/CSLL devidos
a cada mês, o IRPJ/CSLL relativo ao mês anterior (...)”, complementa asseverando
que “(...) a Fiscalização não pode simplesmente glosar as despesas que entende
serem indevidas e cobrar tributos sobre tais valores. O agente lançador deve
recompor totalmente a apuração do contribuinte, levando em consideração
mensalmente os valores devidos dos meses anteriores, como se recolhidos fossem,
de forma acumulada (...)”, e conclui dizendo que “(...) É ilegal a exigência da multa
isolada sobre a mesma base de cálculo várias vezes. Para que isso não aconteça a
Fiscalização precisa, quando da apuração da multa isolada, descontar a diferença
de tributos identificada em meses anteriores. Nesse sentido, na remota hipótese de
se entender pela manutenção da multa, a Recorrente requer seu recálculo com base
nesses preceitos (...)”; e,
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
16
(ii.v.i) “DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA” – Afirma
que “(...) não há como pretender a incidência de juros sobre a multa, na medida em
que, por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu
capital, eles devem incidir somente sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo
legal, e não foi. Fora dessa hipótese, qualquer incidência de juros se mostra abusiva
e arbitrária, por ausência de seu pressuposto de fato – reposição do numerário que
deveria ter ingressado nos cofres públicos, mas não ingressou pela falta do
contribuinte (...)”, e conclui dizendo que “(...) o débito decorrente de tributos e
contribuições a que se refere a lei é composto apenas pelo valor do principal, isto é,
do tributo vencido e não pago. Posteriormente ao vencimento é que são lançados os
acréscimos de multa e juros sobre o débito. Essa constatação fica ainda mais
evidente se atentar para o fato de que, quando o legislador ordinário pretendeu
autorizar a incidência de juros sobre a multa decorrente de lançamento de ofício, fê-
lo expressamente (...)”.
5.
Por fim, requereu a procedência do recurso interposto, para que seja declarada a
nulidade do lançamento, bem assim, alternativamente, o cancelamento ou, subsidiariamente, o
recálculo das multas e juros aplicados, nos termos expostos.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 3106, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/72 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
7.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL, incidentes sobre
adições não computadas na apuração do lucro real e base de cálculo – despesa indedutível de ágio
e falta de recolhimento sobre base de cálculo estimada –, acrescido de multa isolada, multa de
ofício e juros sobre a multa, do ano-calendário 2016, no valor total de R$ 71.196.974,41.
8.
A DRJ/PR, ao julgar a impugnação, considerou improcedentes os argumentos da
Recorrente, nos seguintes termos:
Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
17

Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
18

Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
19

[

Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
20

Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
21

Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
22

9.
Em resumo a Autoridade Fiscal entendeu que:
(i) “(...) como não houve confusão patrimonial entre os reais adquirentes das
ações, CEMIG GT e FIP COLISEU e a real investida TAESA, não foram cumpridos
os requisitos dos art. 7o e 8o da Lei 9.532/1997, e, portanto, fica mantido o
lançamento (...)”;
(ii) “(...) O caput do art. 57 da Lei 8.981/95 determina a aplicação das mesmas
normas de apuração do IRPJ para CSLL (...)”, bem assim aduziu que “(...) O art.
44 da Instrução Normativa SRF no 390/2004, de 30 de janeiro de 2004, por sua
vez, esclarece que aplicam-se à CSLL as normas relativas à depreciação,
amortização e exaustão previstas na legislação do IRPJ. Portanto,
improcedentes as alegações da contribuinte (...)”;
(iii) “(...) A multa de ofício de 75% sobre o IRPJ e CSLL exigidos após o encerramento
do exercício financeiro tem previsão no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/1996,
enquanto que a multa isolada de 50% sobre as estimativas mensais não
recolhidas tem previsão no inciso II do art. 44 da mesma lei (...)”;
(iv) “(...) A alínea “b” do inciso II do art. 44 da Lei 9.430/1996 dispõe que ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido aplica-se a multa isolada. Portanto,
conclui-se que esta multa isolada é exigível mesmo após o encerramento do
exercício financeiro. A controvérsia que existia sobre a aplicação da multa
isolada após o encerramento do exercício era em razão do texto do antigo
caput do art. 44 discorrer que a multa é calculada sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição (...)”;
(v) “(...) Após alteração do texto do caput do art. 44 da Lei 9.430/1996 promovida
pela Lei 11.488/2007, não há mais que se falar em inaplicabilidade da multa de
ofício após o encerramento do exercício (...)”;
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
23
(vi) “(...) ao contrário da alegação da contribuinte, o fato gerador da multa isolada
e da multa de ofício de 75% é totalmente distinto. A multa isolada é aplicada
em razão do não recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL,
enquanto que a multa de ofício é pela falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL
exigíveis apurados ao final do exercício. A distinção entre a multa isolada e a
multa de ofício fica claro ao reparar que esta multa é aplicada somente ao valor
apurado de IRPJ e CSLL ao final do exercício, enquanto que aquela multa é
aplicada para cada um dos meses que tenha ocorrido falta de recolhimento
(...)”;
(vii) “(...) O parágrafo 1o do art. 113 do CTN dispõe que a obrigação principal surge
com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente
(...)”; e,
(viii)
“(...) o crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da
penalidade pecuniária, pois ambos são obrigações principais. (...) o caput do
art. 161 do CTN determina a aplicação de juros de mora para crédito não
integralmente pago no seu vencimento (...)”, bem assim afirma que “(...) está
explicada a aplicação dos juros de mora para multa de ofício. Ademais existe a
Súmula CARF no 108, que é vinculante para toda administração tributária
federal, que entende pela incidência de juros de mora para multas (...)”.
10.
Neste sentido, a DRJ/PR rejeitou as preliminares de nulidade e de decadência, e
julgou improcedente a impugnação para manter a exigência de IRPJ e CSLL, acrescida de multas
isolada, de ofício e juros.
11.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente reitera os argumentos trazidos na
Impugnação, requerendo ao final que seja declarada a nulidade do lançamento.
12.
Das Preliminares de “CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO À LUZ DA
JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA E DO ARTIGO 24 DA LINDB”, de “NULIDADE DO AUTO
DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE BASE LEGAL
PARA
A
DESCONSIDERAÇÃO
DE
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
VALIDAMENTE
PRATICADOS” e de “DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUESTIONAR A FORMAÇÃO DO
ÁGIO”.
12.1
Afirma a Recorrente, em síntese, na primeira preliminar que “(...) A norma
transcrita acima, que tem a intenção de regular a interpretação de todo o Direito Brasileiro – no
qual, por óbvio, se inclui o Direito Tributário –, reforçou a necessidade de observância aos
princípios da segurança jurídica e da irretroativade (SIC). Como efeito, as decisões administrativas
e judiciais deverão levar em consideração a interpretação verificada a época dos atos praticados,
sendo incabível que modificações interpretativas retroajam em malefício de contribuintes que
atuaram de boa-fé (...)”.
12.2
Complementa asseverando que “(...) A DRJ tenta sustentar que esse dispositivo não
seria aplicável ao contencioso administrativo tributário, sob o argumento de que o presente
processo não trata de procedimento de revisão. Não obstante, tanto o dispositivo é aplicável ao
julgamento administrativo que, em verdade, o referido artigo 24 apenas esclarece e reforça o
quanto disposto na Lei Federal de Processo Administrativo (...)”.
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
24
12.3
E conclui aduzindo que “(...) é bastante razoável que a Recorrente, à luz da
jurisprudência da época, sentisse-se segura para proceder com a amortização fiscal do ágio. Diante
de jurisprudência administrativa favorável à desconsideração do critério de empresa-veículo e
mediante a inclusão do artigo 24 na LINDB, é necessário que este E. CARF, de início, reconheça a
validade das operações praticadas pela Recorrente e do registro e amortização dos ágios ora
discutidos, “sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem
inválidas situações plenamente constituídas” (...)”.
12.4
Com relação a segunda preliminar, assevera que “(...) a leitura atenta do TVF
permite verificar que não há qualquer indicação sobre quais foram os artigos ou leis violados pela
Recorrente de modo a ensejar eventual infração ou impossibilidade de aproveitamento fiscal do
ágio, uma vez que todos os requisitos legais foram devidamente cumpridos (...)”.
12.5
Acrescenta “(...) que a mera invocação de dispositivos legais atinentes à
amortização fiscal do ágio não socorre o auto de infração lavrado ao arrepio da legalidade
tributária, trava de sustentação do sistema constitucional tributário. Embora sejam citadas normas
legais, nenhuma delas foi descumprida pela Recorrente e nenhuma delas autoriza a conduta da
autoridade fiscal de desconsiderar os efeitos tributários decorrentes das operações implementadas
(...)”.
12.6
Afirma que “(...) Supostamente com base nos artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97, alega
a Autoridade Fiscal que as operações implementadas não se subsumiriam à norma legal, quando é
certo que os requisitos legais foram devidamente cumpridos pela Recorrente (...)”.
12.7
E conclui aduzindo que “(...) Ao furtar-se do dever legal de fundamentar as infrações
apontadas ou fundamentá-las em regras genéricas, sem conexão direta com os fatos discutidos, a
Autoridade Lançadora incorreu em verdadeiro vício de motivação (...)”
12.8
Em referência a terceira preliminar, afirma a Recorrente que “(...) o termo inicial do
prazo decadencial seja contado a partir da ocorrência do fato que obrigou o contribuinte a
interpretar a legislação tributária e a adotar os procedimentos necessários ao fornecimento de
documentos contábeis e fiscais, de tal modo que as Autoridades Fiscais tenham o prazo de 5 anos
(nos termos do artigo 150, parágrafo 4o do CTN), contado a partir daquela ocorrência, para que
possa eventualmente constituir o crédito tributário ou, evitando-se, assim, que o contribuinte fique
eternamente sujeito à revisão do lançamento (...)”.
12.9
Complementa asseverando “(...) que o ágio é oriundo de aquisição de ações da
Recorrente no ano-calendário 2009 e 2010. Ora, considerando que o IRPJ e a CSLL são tributos
sujeitos ao lançamento por homologação e, portanto, ao prazo decadencial de cinco anos
contados da ocorrência do fato gerador (artigo 150, §4o do CTN), o termo final para a sua revisão
se deu, respectivamente, em 2014 e 2015. A lavratura do Auto de Infração, todavia, ocorreu tão-
somente em setembro de 2020, mais de cinco anos após o decurso do prazo decadencial! (...)”.
12.10
Acrescenta que “(...) por óbvio, não é compatível com os princípios que regem a
Administração Pública interpretar as regras de decadência com finalidade de aumentar a base
arrecadatória (juros, multa, etc.). Se a RFB teve conhecimento do registro do ágio por meio das
declarações referentes ao ano 2009 e seguintes, por que aguardar o início da dedução fiscal para
indicar que possui entendimento divergente daquele adotado pelo contribuinte? (...)”.
12.11
Por fim, ressaltou que “(...) a Fiscalização não poderia, em qualquer hipótese, rever
os fatos atrelados à formação dos ágios em 2009 e 2010. Portanto, o Auto de Infração merece ser
Fl. 3230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
25
integralmente cancelado para que seja reconhecida a extinção do respectivo crédito tributário em
razão dos efeitos da decadência (...)”.
13.
Com relação às matérias de mérito, afirmou a Recorrente, em suma, que:
(i) “LEGITIMIDADE DAS OPERAÇÕES IMPLEMENTADAS E VALIDADE DO REGISTRO
E AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO PELA RECORRENTE” – Afirma que “(...) Na
sistemática da legislação tributária, entende-se por ágio a diferença positiva
entre o valor de aquisição da participação societária e o respectivo valor
patrimonial. Apesar de derivar da legislação societária, a segregação do custo
do investimento em valor de equivalência patrimonial e valor de ágio ou
deságio foi determinada pela lei fiscal (Decreto-lei no 1.598/77) e pela CVM
(Instrução CVM no 1/78). De todo modo, até a edição da Lei no 9.532/97, as
amortizações do ágio eram neutras para fins fiscais, por expressa determinação
do artigo 25, parágrafo 2o do Decreto-lei no 1.598/77 (...)”, complementa
asseverando que “(...) O benefício fiscal em exame foi particularmente
relevante no âmbito do Plano Nacional de Desestatização (“PND”). Assim, com
o objetivo de incentivar as aquisições de participações societárias vinculadas
aos planos de privatização das empresas públicas ou de economia mista, foi
propiciada a mobilidade do capital por meio do investimento em outras
sociedades e evitando sua imobilização em um único investimento, passando-se
a permitir a dedução fiscal de certos ágios antes indedutíveis (...)”, acrescenta
que “(...) o próprio legislador determinou que a amortização do ágio poderia
ocorrer depois que ágio e lucros gerados pela empresa operativa confluíssem
para uma mesma entidade, dando-se ampla liberdade para que tal propósito
fosse alcançado e permitindo ao contribuinte que implementasse operações de
fusão, cisão ou incorporação para tanto (...)” e conclui dizendo que “(...) A
postura que vem sendo adotada pelo Fisco em relação à matéria, em especial,
no presente caso, mostra-se incongruente com os atos praticados pelo Governo
Federal, já que quando teve oportunidade de alterar a regra da amortização do
ágio por meio da recente Lei no 12.973/14, não a revogou, mas apenas inseriu
restrições com vistas a evitar abusos, tais como nos casos dos chamados “ágio
internos” (...)”;
(ii) “Devida escrituração contábil do ágio com base em expectativa de
rentabilidade futura pela Atlântico e pela Alterosa” – Afirma que “(...) a
legislação não determina que a prova da escrituração contábil deverá ser
realizada por meio de livro diário. De forma bastante diversa, a legislação
apenas determina como deverá ser realizado o registro do ágio e imputa ao
contribuinte o dever de, quando solicitado, apresentar qualquer documento
contábil que demonstre a devida escrituração do ágio (...)”, complementa
asseverando que “(...) a Atlântico e a Alterosa procederam ao registro do ágio
em subconta de investimento, a Recorrente acostou aos autos os balancetes da
Fl. 3231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
26
Atlântico e da Alterosa (doc. 30 e 32 da Impugnação) e o razão analítico (doc.
31 e 33 da Impugnação) referentes aos períodos relevantes de cada aquisição
(...)”, acrescenta que “(...) a DRJ expressamente reconhece que não há qualquer
questionamento acerca da validade do registro do ágio (...)” e conclui dizendo
“(...) que essa discussão resta superada. A validade dos registros de ágio
efetuados por ocasião da aquisição de investimento na Recorrente é, portanto,
incontroversa nos presentes autos. Nesse sentido, resta demonstrado que os
requisitos legais, inclusive quanto ao registro do ágio, foram devidamente
cumpridos nas operações de aquisição das participações societárias na
Recorrente (...)”;
(iii) “Validade das operações implementadas pelo Grupo CEMIG e pelo FIP Coliseu
do ponto de vista legal” – Afirma que “(...) nos termos discutidos pela
autoridade fiscal e pela DRJ, não se coloca em dúvida a legalidade e a licitude
dos atos praticados para aquisição das ações da Recorrente, tampouco a
ocorrência do efetivo pagamento dos ágios, não havendo fundamento para
classificá-los como ilegais e pretender desconsiderá-los, mesmo que apenas do
ponto de vista tributário (...)”, complementa asseverando “(...) que a
Recorrente, desde os tempos dos fatos ora discutidos, é companhia de capital
aberto, com ações listadas em bolsa de valores. Assim, todas as operações
envolvendo a Recorrente, além de atender aos requisitos legais, estavam
submetidas à rigorosa fiscalização da CVM e às regras de publicidade e
governança aplicáveis às companhias abertas (...)”, acrescenta que “(...) a
Atlântico e a Alterosa figuraram efetivamente como adquirentes das ações da
Recorrente e foram responsáveis por arcar com as obrigações decorrentes das
aquisições, além de ter assumido parte os custos da operação. Portanto, não
resta dúvida de que o regime jurídico dos atos praticados foi observado e
suportado pelas partes envolvidas, não havendo fundamento para classificá-los
como ilegítimos e pretender desconsiderá-los, mesmo que apenas do ponto de
vista tributário (...)” e conclui dizendo “(...) inexistindo vedação legal e
inexistindo regime especial para a sua amortização, as despesas relativas à
amortização do ágio para os fins da CSLL revelam-se dedutíveis em qualquer
hipótese, independentemente da existência de incorporação (...)”;
(iv) “IMPOSSIBILIDADE DE DESQUALIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS COM BASE
NA TEORIA DO PROPÓSITO NEGOCIAL”, “Ilegitimidade da exigência do
requisito de “propósito negocial” à luz do ordenamento jurídico brasileiro” –
Afirma que “(...) A despeito da inexistência de norma jurídica que convalide a
teoria do propósito negocial, as autoridades fiscais repetidamente se pautam
no suposto requisito de finalidade extratributária e de propósito negocial para
desconsideração dos negócios jurídicos celebrados pelos contribuintes (...)”,
complementa asseverando que “(...) Alargou-se, em alguns casos, o conceito de
Fl. 3232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
27
simulação, para nele abarcar todos e quaisquer negócios que pudessem
“prejudicar” o fisco. Paralelamente, criou-se a exigência do “propósito
negocial"" atrelada à ideia de “inoponibilidade"" dos negócios jurídicos ao fisco,
sem qualquer dispositivo legal que pudesse embasar o raciocínio (tal qual
sugerido pela DRJ nos presentes autos) (...)”, acrescenta que “(...) A despeito da
ausência de base legal, ainda que se entenda sustentável a posição no sentido
de se exigir o propósito negocial, não poderia a autoridade fiscal, sob nenhuma
circunstância, enxergar o “tudo proibido” naquilo que vê, reputando inválido
todo e qualquer negócio jurídico que não implique a incidência da máxima
carga tributária possível (...)” e conclui dizendo “(...) a invalidação das
operações com base na teoria do propósito negocial não é, em qualquer caso,
aplicável ao caso da Recorrente, já que as operações que ensejaram o registro
do ágio ora discutido estão imersas em legítimo propósito negocial (...)”;
(v) “A existência de legítimo propósito negocial na formação da Atlântico e da
Alterosa e em todos os atos praticados para aquisição das ações da
Recorrente” – Afirma que “(...) a CEMIG GT e o FIP Coliseu foram obrigados a
estruturar a operação a partir de uma holding para evitar a transformação da
Recorrente em empresa pública (...)”, complementa asseverando “(...)que os
pontos centrais que levaram as operações a serem estruturadas da forma em
que implementadas diziam respeito à natureza de empresa pública da CEMIG
GT e aos recursos limitados do FIP Coliseu para fazer frente à parcela que
precisava adquirir das participações societárias da Recorrente para evitar a sua
estatização, tudo isso dentro de um cenário regulatório e societário controlado
(...)”, acrescenta que “(...) não era possível saber de antemão o nível de adesão
ao leilão, tampouco prever o número e as espécies de ações e units que seriam
adquiridas no contexto da OPA, a aquisição direta das ações e units via OPA
implicaria em relevantes riscos de a CEMIG GT se tornar controladora da
Recorrente, mormente ao se considerar que a CEMIG GT figuraria como maior
financiadora da operação. Ainda que se definisse que as ações seriam
adquiridas no leilão público de forma proporcional à participação societária já
detida pelos acionistas, corria-se o risco de se esgotar os recursos do FIP Coliseu
antes de adquiridas todas as ações disponíveis no mercado (...)”, dispõe ainda
que “(...) a ausência da holding na operação implicaria na sujeição das partes
ao risco de ter a Recorrente, ao final da operação, como empresa pública. E,
como visto, tal situação não apenas implicaria potencial perda de valor de
mercado das ações recém adquiridas pelas partes, mas também encontrava
óbices junto ao BNDES, que já havia sinalizado que, em decorrência do
contingenciamento de crédito ao setor público, não concordaria com a
transferência do controle da Recorrente para a CEMIG GT (...), e conclui dizendo
que “(...) o Grupo CEMIG não tinha interesse em transformar a Recorrente em
Fl. 3233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
28
empresa pública em razão da potencial desvalorização das ações da companhia
no mercado. A discordância do BNDES com a transferência do controle à
Recorrente apenas tornou mais relevante o receio. Ou seja: a implementação da
operação e o sucesso da aquisição de uma companhia rentável dependia,
necessariamente, do envolvimento de uma holding na estrutura. A constituição
da Atlântico e, posteriormente, da Alterosa mostrou-se congruente com a
necessidade de se viabilizar o controle e o balizamento das participações
societárias adquiridas por cada uma das partes (...)”;
(vi) “LEGITIMIDADE DO EMPREGO DE “EMPRESA VEÍCULO” E A EXISTÊNCIA DE
EFETIVA “CONFUSÃO PATRIMONIAL” NAS OPERAÇÕES IMPLEMENTADAS”,
“Legitimidade do emprego de sociedade holding na aquisição de participação
societária” – Afirma que “(...) Da análise da legislação aplicável, se extrai
claramente que a simples constituição de uma holding no Brasil, à qual a
Fiscalização e a DRJ optam por denominar “empresa veículo”, não é suficiente
para descaracterizar as operações praticadas. Inexiste qualquer irregularidade
na utilização das chamadas empresas veículo. Ainda assim, as autoridades
fiscais se valem de acusações relacionadas ao uso de empresa veículo para
demonizar a constituição de empresa cuja finalidade seja viabilizar a
amortização de ágio. (...)”, complementa asseverando que “(...) o uso de
sociedades de propósito específico, isto é, de empresas veículos, sempre foi uma
prática recorrente e possui previsão legal no âmbito das privatizações. Ou seja,
ainda que fosse entendido que a Atlântico e a Alterosa configuram empresa
veículo, o seu emprego não seria suficiente para descaracterizar as operações
implementadas (...)”, e conclui dizendo “(...) fato é que a Atlântico e a Alterosa
não são meras empresas-veículo, na medida em que sua existência é
plenamente justificada pelas circunstâncias fáticas que permeiam a operação
(...)”;
(vii) “Impropriedade da qualificação da Atlântico e da Alterosa como empresas
veículo e a legítima inserção das sociedades no contexto da OPA” – Afirma
que “(...) o envolvimento de uma holding na operação para reunião dos
recursos da CEMIG GT e do FIP Coliseu e correta aplicação dos fundos era
premissa sem a qual não seria possível ao Grupo CEMIG dar seguimento à
operação. Dito de outra forma: sem a Atlântico/Alterosa não poderia haver
operação, já que o Grupo CEMIG não pretendia efetuar investimento para obter
prejuízos financeiros. Embora a decisão recorrida busque afastar esse fato, essa
é a verdade que circundou as operações, conforme evidenciado ao longo do
presente recurso (...)”, complementa asseverando que “(...) as sociedades
holding pura tem como objeto social justamente deter participações em outras
sociedades. Não é necessário que haja pessoal alocado no desenvolvimento de
quaisquer atividades, na medida em que sua função social é exatamente deter
Fl. 3234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
29
investimentos (...)”, acrescenta que “(...) a Atlântico e a Alterosa, no período em
que sobreviveram, efetivamente incorreram em custos e despesas atrelados à
aquisição das participações societárias da Recorrente, conforme demonstram
os balancetes ora acostados aos autos (doc. 35 da Impugnação). As sociedades
arcaram com todos as despesas atinentes aos estudos prévios para realização
da aquisição e à própria implementação das operações (e.g., assessores
jurídicos e financeiros, taxas bancárias etc.), sendo que todas as decisões
tomadas quanto à contratação dos fornecedores e dispêndios incorridos pelas
sociedades foram devidamente deliberadas e registradas, no âmbito da
Atlântico, pelo Conselho de Administração e pela diretoria devidamente eleitos
(doc. 36 da Impugnação) e, na Alterosa, pela diretoria (doc. 37 da Impugnação).
(...)”, e conclui dizendo que “(...) A verdade é que a Atlântico e a Alterosa não
figuraram como empresa veículo, tendo o registro do ágio e a sua posterior
amortização sido feitos de forma válida e em perfeita consonância com os
ditames legais (...)”;
(viii)
“Existência de unificação patrimonial entre investidoras e investida e a
ilegítima caracterização da CEMIG GT e do FIP Coliseu como reais
adquirentes” – Afirma que “(...) o motivo da constituição da Atlântico e, em
momento posterior, da Alterosa decorreu, em larga proporção, do risco de
transformação da Recorrente em empresa pública (...)”, complementa
asseverando que “(...) foi a Atlântico que, como cessionária do CCVA, figurou
como parte responsável pela liquidação financeira das obrigações assumidas no
âmbito do CCVA, tendo arcado com os ônus financeiros da aquisição perante a
Terna Itália. De igual forma, a Alterosa foi responsável pela liquidação das
obrigações oriundas do leilão público das ações da Recorrente no contexto da
OPA. O fato de os recursos terem sido obtidos via aumento de capital não altera
a natureza jurídica da transação em questão, estando tal fato perfeitamente
inserido no papel exercido pelas holdings desde a sua aquisição pelo FIP Coliseu
e CEMIG GT (...)”, acrescenta que “(...) Na curiosa linha de pensamento
sustentada pela autoridade fiscal, a parte adquirente em um contrato de
compra e venda não seria mais aquele que figura no contrato como adquirente
e que paga o preço, tornando-se titular dos direitos de propriedade sobre o
ativo adquirido, mas sim aquele que teria suportado o ônus financeiro da
transação (eventualmente, o banco financiador?!) (...)”, e conclui dizendo “(...)
a própria DRJ reconhece que não há questionamentos à validade do registro do
ágio realizado pela Atlântico e pela Alterosa. Ora, se o registro do ágio é válido
é porque elas foram adquirentes das participações societárias. Caso contrário,
pelos princípios que informam a própria contabilidade, não seria possível à
Atlântico e à Alterosa registrar investimento na Recorrente (...)”;
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
30
(ix) “SUBSIDIARIAMENTE: DA INDEVIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA ISOLADA”, “Da
impossibilidade de se exigir multa isolada após o encerramento do ano-
calendário” – Afirma que “(...) a multa isolada prevista no artigo 44 da Lei
9.430/96 é aplicável quando verificada a falta de recolhimento das estimativas
mensais antes do encerramento do ano-calendário. Esta conclusão decorre das
próprias regras referentes à sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL (...)”,
complementa asseverando que “(...) dentro das sistemáticas de apuração do
IRPJ e da CSLL, as estimativas mensais correspondem apenas a uma
antecipação do pagamento do valor do imposto que será devido ao final do
ano-calendário. Referidas antecipações não possuem natureza de tributo, uma
vez que o fato gerador ocorre apenas no final do ano-calendário (...)”,
acrescenta que “(...) Dessa forma, a multa isolada prevista no inciso II do artigo
44 da Lei 9.430/96 é cabível sempre que o Fisco verificar a falta de recolhimento
do imposto e da contribuição ou recolhimento insuficiente das estimativas
mensais durante o curso do ano-calendário, ou seja, antes do término do ano-
base (...)”, e conclui dizendo “(...) após o encerramento do ano-calendário,
perde fundamento a exigência de multa isolada pela suposta falta de
recolhimento dos valores de estimativa mensais, uma vez que o contribuinte
não mais está sujeito ao pagamento do valor mensal, conforme base estimada,
mas sim ao pagamento do ajuste anual sobre a base consolidada (...)”;
(x) “Da impossibilidade de se exigir cumulação de multas pelo mesmo fato
gerador” – Afirma que “(...) ilegítima também a cobrança cumulativa da multa
isolada e da multa de ofício para o mesmo suposto fato gerador, isto é, a
insuficiência do recolhimento do IRPJ e da CSLL ao longo do ano-calendário
(...)”, complementa asseverando que “(...) a suposta insuficiência de
recolhimento do IRPJ e da CSLL ensejou a aplicação de duas penalidades, quais
sejam, a multa isolada de 50%, ora combatida, e a multa de ofício de 75%,
resultando em uma penalidade no percentual total de 125% (...)”, acrescenta
que “(...) tão numerosas são as decisões entendendo pela impossibilidade da
cobrança de multa de ofício e multa isolada pela insuficiência no recolhimento
dos tributos que foi editada a Súmula CARF no 105, aprovada pela Primeira
Turma da C. CSRF em 08 de dezembro de 2014, segundo a qual “a multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 §
1o, inciso IV da Lei 9.430/96, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício” (...)”, e conclui dizendo “(...) não há qualquer lógica
jurídica em exigir pelo suposto não recolhimento do tributo multa de ofício de
75% e multa isolada de 50%. Nos casos de insuficiência no recolhimento de
estimativas, é incabível a aplicação de multa de ofício e de multa isolada, sob
pena de cumulação de penalidades para o mesmo fato gerador, devendo ser o
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
31
Auto de Infração também reformado quanto ao presente item da autuação
(...)”;
(xi) “Necessidade de desconto do IRPJ/CSLL devidos nos meses anteriores ao se
calcular a base de cálculo de multa isolada na apuração com base em
balanços de suspensão e redução” – Afirma que “(...) Ainda que se entenda
pela aplicabilidade da multa isolada, há que se observar certas normas para seu
cálculo. Mais especificamente, faz-se necessário descontar, dos valores de
IRPJ/CSLL devidos a cada mês, o IRPJ/CSLL relativo ao mês anterior (...)”,
complementa asseverando que “(...) a Fiscalização não pode simplesmente
glosar as despesas que entende serem indevidas e cobrar tributos sobre tais
valores. O agente lançador deve recompor totalmente a apuração do
contribuinte, levando em consideração mensalmente os valores devidos dos
meses anteriores, como se recolhidos fossem, de forma acumulada (...)”, e
conclui dizendo que “(...) É ilegal a exigência da multa isolada sobre a mesma
base de cálculo várias vezes. Para que isso não aconteça a Fiscalização precisa,
quando da apuração da multa isolada, descontar a diferença de tributos
identificada em meses anteriores. Nesse sentido, na remota hipótese de se
entender pela manutenção da multa, a Recorrente requer seu recálculo com
base nesses preceitos (...)”; e,
(xii) “DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA” – Afirma
que “(...) não há como pretender a incidência de juros sobre a multa, na medida
em que, por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de
seu capital, eles devem incidir somente sobre o que deveria ter sido recolhido no
prazo legal, e não foi. Fora dessa hipótese, qualquer incidência de juros se
mostra abusiva e arbitrária, por ausência de seu pressuposto de fato –
reposição do numerário que deveria ter ingressado nos cofres públicos, mas não
ingressou pela falta do contribuinte (...)”, e conclui dizendo que “(...) o débito
decorrente de tributos e contribuições a que se refere a lei é composto apenas
pelo valor do principal, isto é, do tributo vencido e não pago. Posteriormente ao
vencimento é que são lançados os acréscimos de multa e juros sobre o débito.
Essa constatação fica ainda mais evidente se atentar para o fato de que,
quando o legislador ordinário pretendeu autorizar a incidência de juros sobre a
multa decorrente de lançamento de ofício, fê-lo expressamente (...)”.
14.
Pois bem.
15.
A matéria ainda não está pacificada no âmbito deste Egrégio Conselho, qual seja, a
possibilidade de dedução do ágio com a utilização de “empresa veículo”.
16.
Assim sendo, a pergunta que se faz é a seguinte: no caso em análise, as holdings
eram necessárias para a operação ou foram criadas unicamente para “gerar o ágio”? Vejamos.
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
32
17.
Ab initio, importante esclarecer que a opção do contribuinte pela realização de
investimentos societários mediante a interposição de empresa veículo necessária ou útil à
estratégia de negócios não representa, por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários
decorrentes da amortização do ágio.
18.
Olhar de maneira pejorativa a opção do contribuinte à realização de ato jurídico que
a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não, baseado na premissa de
artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de intenção, desborda no desestímulo à
realização de ato que a própria legislação assegura ser praticado.
19.
Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de simulação ou outro
tipo de patologia intencional que justifique a desconstituição do ato em si.
20.
Portanto, entendo que os elementos presentes nos autos são suficientes para
apreciação das preliminares e do mérito do recurso.
Dispositivo
21.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário, nãos sendo necessária a conversão do julgamento em diligência, vez que as
preliminares e o mérito do recurso podem ser analisadas.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni – Redator designado
O ilustre relator apresentou voto de extrema qualidade os quais proporcionaram
debates de alto nível e admirável democracia tributária. No entanto, a turma optou por converter
o julgamento em diligência.
Conforme se infere do Termo de Verificação Fiscal de fls. 1.506 e seguintes (“TVF”),
a Autoridade Fiscal questionou a validade da dedução das despesas decorrentes da amortização
do ágio pago pela Transmissora do Atlântico de Energia Elétrica S.A. (“Atlântico”) e pela
Transmissora Alterosa de Energia S.A. (“Alterosa”) na aquisição de participações societárias na
Recorrente, após a incorporação da Atlântico e da Alterosa pela Recorrente.
A Recorrente aduz que demonstrou de forma cabal a legitimidade do
aproveitamento fiscal do ágio, diante da suposta validade dos negócios praticados e da existência
de efetivo propósito negocial em todas as operações analisadas nestes autos.
Ainda assim, decidiu a DRJ pela manutenção da autuação, sustentando que a
Atlântico e a Alterosa seria meras “empresas de papel”, sem substância e que os “reais
adquirentes” da Recorrente seriam a CEMIG GT e o FIP Coliseu. Assim, concluiu a DRJ que “como
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
33
não houve confusão patrimonial entre os reais adquirentes das ações, CEMIG GT e FIP COLISEU e a
real investida TAESA, não foram cumpridos os requisitos dos art. 7o e 8o da Lei 9.532/1997, e,
portanto, manteve o lançamento.
Afirmou a Recorrente que o relato da sequência de fatos ocorridos no presente
caso, com destaque para as transações relacionadas à celebração do CCVA e à OPA, verificou-se
que houve efetiva aquisição das ações da Recorrente pela Atlântico e pela Alterosa e que todas as
etapas da reestruturação foram legitimamente implementadas para viabilizar a aquisição, pelo
Grupo CEMIG, de participação no bloco de controle da Recorrente sem que esta deixasse de ser
empresa privada, ressaltando que um dos mais sólidos e importantes grupos do segmento de
energia elétrica do Brasil, é consolidado pela Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG
(“CEMIG”), empresa pública controlada pelo Estado de Minas Gerais.
Relatou ainda a Recorrente que em 2009, o Grupo CEMIG se viu diante da
oportunidade de expandir os seus negócios e consolidar a sua presença na área de transmissão de
energia elétrica a partir da aquisição de participações societárias na Recorrente, sociedade holding
que, à época, atuava no segmento de transmissão de energia elétrica em onze estados brasileiros
por meio de concessionárias investidas e controladas e que foi nesse contexto que, em 23 de abril
de 2009, a CEMIG GT, subsidiária integral da CEMIG e, por consequência, empresa pública,
celebrou o CCVA com a Terna Itália para aquisição de participações societárias na Recorrente
representativas de aproximadamente 65,87% do capital social.
Ato contínuo, relatou a Recorrente que diante da natureza da CEMIG GT, a
aquisição do controle da Recorrente tendo a CEMIG GT como única adquirente culminaria na sua
transformação em empresa pública e que, ciente de que a estatização da Recorrente implicaria na
desvalorização das suas ações na Bolsa de Valores, foi incluída no CCVA previsão de que a CEMIG
GT poderia, a seu exclusivo critério, ceder os direitos e obrigações contratuais a terceiros, desde
que estas fossem garantidas pela CEMIG nos mesmos termos acordados no CCVA, afirmando
ainda que essa previsão tinha por intuito viabilizar que a aquisição fosse compartilhada com outro
potencial investidor, na medida em que não era interesse do Grupo CEMIG que a Recorrente
passasse ao controle do poder público.
Esclareceu a Recorrente que essa previsão tinha por intuito viabilizar que a
aquisição fosse compartilhada com outro potencial investidor, na medida em que não era
interesse do Grupo CEMIG que a Recorrente passasse ao controle do poder público.
Argumentou a Recorrente no sentido de que receio da estatização se tornou ainda
mais relevante com a discordância do BNDES com a operação. Em razão do contingenciamento de
crédito ao setor público, o BNDES, credor de algumas concessionárias de transmissão de energia
elétrica controladas pela Recorrente, sinalizou que não anuiria com a transferência do controle
da Recorrente para uma empresa pública. Como consequência, eventual transferência do
controle da Recorrente para a CEMIG GT implicaria no vencimento antecipado de dívidas com o
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
34
BNDES e outros bancos no valor aproximado de R$1,1 bilhão. Um risco gravíssimo e que, por si só,
justifica a estrutura adotada.
Ocorre que, antes de proferir o julgamento, a Turma 1402 entendeu que seria
prudente confirmar a posicionamento do BNDES na operação descrita.
Assim, especificamente, a maioria da turma votou no sentido de converter o
julgamento em diligência, de forma que os Autos sejam remetidos à Unidade de origem, para que
a autoridade fiscal proceda o seguinte:
1) Oficie o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) a
fim de que esse se manifeste sobre a operação descrito no presente processo,
bem como informe se era de fato credor de algumas concessionárias de
transmissão de energia elétrica controladas pela Recorrente e principalmente se
sinalizou que não anuiria com a transferência do controle da Recorrente para
uma empresa pública;Oficie o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (“BNDES”) a fim de que esse se manifeste a operação relata no presente
processo, em razão potencial desvalorização das ações da Recorrente, violaria
as diretrizes do BNDES, que, em razão de contingenciamento de crédito ao setor
público, teria sinalizado que a transferência do controle da Recorrente para uma
empresa pública implicaria o vencimento antecipado das dívidas assumidas
pelas concessionárias de transmissão de energia elétrica controladas pela
RecorrenteOficie a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) e Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) a fim de estes apontem eventuais riscos/cautelas
relacionados à transformação da Recorrente em empresa pública;Oficie a CVM
e a ANEEL a fim de que estar esclareça se suas respectivas regulamentações
impediam que as dívidas assumidas pela CEMIG GT para levantamento dos
recursos necessários à aquisição das participações fossem levadas para dentro
da Recorrente, ao mesmo tempo em que a ANEEL exigia que, uma vez concluída
a operação de aquisição, fosse implementada reestruturação societária para a
incorporação da sociedade adquirente das ações da OPA pela Recorrente.Antes
de enviar os respectivos ofícios, a autoridade fiscal deve intimar a Recorrente e disponibilizar a
respectivas minutas para que esta, se desejar, faça sugestões de seu teor.
Ressalta-se que para a elaboração do Relatório de diligência, o qual deve ser
circunstanciado e conclusivo, pode a Autoridade fiscal utilizar toda a documentação que entender
necessária, sem prejuízo de intimar a Requerente para que apresente documentos adicionais ou
preste explicações. Deve ainda a Autoridade fiscal juntar aos presentes Autos todos os
documentos que entender importantes ao esclarecimento dos fatos e das alegações.
Após a elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se
assim entender, no prazo de 30 dias.
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.858 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720672/2020-03
35
Em seguida retornem os Autos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 3241
DF CARF MF
Original